Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Privilégio. Conduta social e reincidência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 18 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos ao não reconhecer o privilégio; (ii) se adequada a valoração negativa da conduta social.
III. Razões de decidir
3. A decisão dos jurados - que, ao condenar o réu por homicídio, não reconheceu o privilégio -, em conformidade com os depoimentos prestados em plenário, não é contrária à prova dos autos.
4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência.
5. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. Não há bis in idem reconhecer a reincidência pelo crime anterior
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019; TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, PJe: 13/12/2019.